Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APENAS NA INICIAL. JUIZADOS ESPECIAIS. ISENÇÃO LIMITADA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 54 DA LEI 9.099/95. PREPARO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto, pois deserto, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada contraria o direito de acesso à justiça por não ter apreciado o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial e pela não concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 99, § 7o e 1.007, do CPC. Aduz, ainda, ter havido ofensa “à boa-fé objetiva e à confiança legítima, pois a própria serventia indicou que a análise da gratuidade ocorreria no âmbito recursal”.

3. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a parte interpôs Agravo de Instrumento, vedada a fungibilidade para admissão como Agravo Interno. No mérito, pugna pelo não provimento, sustentado que restou configurada a deserção (ID 74281309).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para conhecer o recurso de Agravo de Instrumento como Agravo Interno; (ii) estabelecer se a ausência de pedido expresso de gratuidade de justiça no Recurso Inominado autoriza a dispensa do preparo recursal quando se formula pedido de gratuidade de justiça na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da fungibilidade recursal. Na espécie, verifica-se que a parte recorrente se insurge contra a decisão que negou conhecimento a Recurso Inominado, por deserção, utilizando-se, para tanto, do recurso de Agravo de Instrumento. A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela não conhecimento do recurso, por “inadequação do meio recursal eleito”, que não comportaria a aplicação do princípio da fungibilidade. Ocorre que, diversamente do que foi alegado pela parte agravada, o caso em exame admite a aplicação do princípio, sobretudo porque o Código de Processo Civil em vigor abandonou as referências aos requisitos clássicos de “dúvida objetiva”, “erro grosseiro” e “má-fé”, prestigiando a primazia de resolução do mérito (art. 4o, do CPC), Assim, considerando que a pretensão se amolda à finalidade descrita no artigo 1.021, do CPC e no artigo 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso deve ser conhecido como Agravo Interno.

6. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, Parágrafo Único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

7. No caso, não houve formulação de pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, razão pela qual a recorrente foi intimada a comprovar que recolheu o preparo integral nas 48 horas seguintes à interposição do Recurso Inominado (ID 72867450). Em resposta, a parte se limitou a aduzir que a certidão lavrada pela serventia do Juízo de origem teria garantido que o pedido de gratuidade seria analisado “pela Segunda Instância em caso de Recurso Inominado” (ID 72927918), o que ensejou o não conhecimento do recurso (ID 72944327).

8. No que concerne às despesas processuais no microssistema dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 estabeleceu que o acesso à Justiça, genericamente falando, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, “em primeiro grau de jurisdição” (art. 54, caput), permitindo concluir que os pedidos de gratuidade formulados nas petições iniciais de ações distribuídas aos Juizados Especiais, o que é bastante usual, são inócuos. Por outro lado, no Parágrafo Único do mesmo artigo 54, a Lei 9.099/95 começa a tratar do sistema recursal, prevendo a necessidade de preparo, que inclui as despesas processuais que foram dispensadas na fase anterior. Conclui-se, assim, que a despeito das características próprias dos Juizados Especiais, o legislador optou por não dispensar o atendimento desse requisito objetivo de admissibilidade recursal, pois é o que custeia o movimento da máquina judicial e, em tese, incentivaria a solução dos litígios já na audiência de conciliação, realizada como primeiro ato do processo, em fase processual livre de quaisquer despesas.

9. Em se tratando de um requisito de admissibilidade recursal, o conhecimento acerca do recolhimento tempestivo e regular do preparo é inescusável, não podendo ser alegado pela parte e tampouco suplantado por uma certidão de conferência de autuação lavrada pela Secretaria do Juízo.

10. A inexistência de pedido de gratuidade, no recurso, também impede a aplicação do artigo 99, § 7o, do CPC, pois a presunção legítima é de que a parte optou pelo recolhimento do preparo, que, na espécie, não foi demonstrado, resultando na preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC).

11. O preparo recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos na Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais, pois se trata de regulamentação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Logo, não existindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para que se proceda à intimação da parte recorrente para recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC, o que ensejou a elaboração do Enunciado 168, do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Precedentes: Acórdãos TJDFT ns. 1930973, 1931028 e 1900729.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido. Decisão mantida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 99, § 7o, 507 e 1.007; Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, Parágrafo Único; RITR, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930973, 0702691-10.2024.8.07.0009, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1931028, 0774963-15.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1900729, 0722620-69.2023.8.07.0007, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05/08/2024; Enunciados FONAJE 80 e 168.